Tribunal: TJMT
Processo: 0016840-15.2019.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0016840-15.2019.8.11.0042
APELANTE: EDUARDO NONATO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Da análise destes autos, observa-se que o recurso de apelação interposto por Eduardo Nonato da Silva ainda não foi contra-arrazoado.
Por conta disso, determino a intimação do Ministério Público atuante na comarca de origem, a fim de oferecer contrarrazões ao recurso defensivo.
Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça para a emissão de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de junho de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator